Tribunal: TJSP
Processo: 2034065-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de lançamento fiscal – Pessoa jurídica - Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Empresa que, nesse momento, se encontra inativa – Débito fiscal impugnado que se refere a períodos de apuração anteriores – Valor da causa que se mostra elevado, a repercutir nas custas iniciais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de lançamento fiscal – Pessoa jurídica - Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Empresa que, nesse momento, se encontra inativa – Débito fiscal impugnado que se refere a períodos de apuração anteriores – Valor da causa que se mostra elevado, a repercutir nas custas iniciais – Diferimento do pagamento para o final do processo, por aplicação do art. 98, §5o, do CPC/15 – Precedente – Recurso provido em parte.